Tribunal: CARF
Processo: 10730.725384/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725384/2018-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
LUIZ FELIPE DE PAULA PERESTRELLO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Comprovada a contradição uma vez que a parcela excluída no acórdão não
compôs a base de cálculo do lançamento, cabe o acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para fins de retificação da decisão proferida.
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
APURADO
EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de restituição de imposto de renda apurado
em declaração de ajuste anual é da unidade de jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte. A incidência de juros sobre tal restituição está
prevista nos artigos 148 e 149 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de
dezembro de 2021.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no acórdão
embargado, manter a decisão original. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.462, de 05 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10730.725383/2018-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725384/2018-13
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 13
de junho de 2023, com fundamento no artigo 65, § 1o inciso II do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151, vigente à
época.
Os embargos de declaração foram opostos e acolhidos para a correção da omissão
em relação aos pedidos de cancelamento da Notificação Fiscal e de restituição formulado na
parte final do recurso voluntário.
É o relatório.

1 Correspondente ao artigo 116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Voto
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do
artigo 115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, são cabíveis os
seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do
referido RICARF:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado
da data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de
erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a
opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de
um novo acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão
ou obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para
trazer compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final
do julgamento proferido, privilegiando inclusive ao princípio do devido
processo legal, entregando às partes e interessados de forma clara e
precisa a o entendimento do colegiado julgador.
De acordo com a Notificação de Lançamento, o lançamento objeto dos
presentes autos refere-se às seguintes infrações: (i) Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave — Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista
ou Reformado e (ii) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave ou Acidente em Serviço — Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos Isentos.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente
mantendo o crédito tributário lançado.
No acórdão embargado este colegiado decidiu pelo provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, reconhecendo a isenção dos
rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria, por ser o
contribuinte portador de moléstia grave desde 09/2002.
Deste modo, ainda que no referido recurso não tenha sido reconhecido
expressamente o cancelamento da notificação de lançamento, tal fato
ficou subentendido a partir do momento em que foi reconhecida a
isenção dos rendimentos recebidos de aposentadoria, por ser o
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Recorrente portador da moléstia grave, não subsistindo mais as infrações
lançadas.
Assim, com o provimento do recurso voluntário, houve a exoneração da
tributação imposta sobre tais rendimentos e a perda do objeto da
notificação de lançamento, restabelecendo-se os valores informados pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual entregue, que apurou o valor
do imposto a restituir.
Por fim, entendo ser desnecessária a manifestação por parte deste órgão
julgador quanto a determinação de atualização da restituição do imposto
apurado na referida declaração de ajuste anual, uma vez ser tal
competência da unidade de jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte, tendo em vista as disposições contidas na Instrução
Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 20212, especificamente
nos artigos 148 e 149, abaixo reproduzidos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente,
e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
(...)
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada
disponibilizada a quantia ao sujeito passivo:
I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física,
no mês em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de
pagamento; e
(...)
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será
observado como termo inicial da incidência no caso de:
(...)
II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos
de pessoa física, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega tempestiva da referida declaração;
(...)
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no
sentido de acolher os embargos formalizados para, sem efeitos
infringentes, sanar as omissões apontadas pelo embargante e manter a
decisão original.

2 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de
08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no acórdão embargado,
manter a decisão original.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 294
DF CARF MF
Original